Tribunal: TJMT
Processo: 1012707-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012707-68.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ROGERIO DE BARROS CURADO
PACIENTE: JOSE CARLOS SANTOS MENDES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE CARLOS SANTOS MENDES, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça [no âmbito doméstico] e descumprimento de decisão judicial – art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do Código Penal; artigo 24-A da Lei Maria da Penha.
O impetrante sustenta que: 1) não há “nada nos autos que comprove a atitude dolosa do agente”; 2) “mesmo com as medidas protetivas em vigor, a própria suposta vítima continuou ligando e indo ao encontro do suplicante, além de mandar-lhe fotos íntimas provocativas com o intuito de encontrá-lo”; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois “foi elaborada de forma genérica, aduzindo a gravidade potencial do delito, sem qualquer individualização”; 4) a prisão preventiva fere o princípio da presunção de inocência; 5) “no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso constam alguns procedimentos sim, mas, (...) o suplicante nunca foi devidamente condenado, portanto é primário e portador de bons antecedentes”; 6) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [primário, de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa], faz jus à aplicação de medidas diversas da prisão.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 25.6.2021, por ter ameaçado e ofendido a integridade física das vítimas Vanuza Vieira Rondon da Silva e Jean Carlos Rondon da Silva [sua ex-companheira e o filho dela, respectivamente], bem como por ter descumprido medidas protetivas [em 10.4.2021, nos autos no 1001101-08.2021.8.11.0044].
Na delegacia, os policiais miliares, Claudia Regina de Souza Neves e Leandro Ricardo Beyer, responsáveis pela prisão em flagrante noticiaram que:
“A GU PM foi solicitada pela vítima de nome Vanuza relatando que seu ex cônjuge, o suspeito José, estaria em sua residência lhe ofendendo e agredindo seu filho, a outra vítima Jean. A vítima Vanuza possui uma medida protetiva contra o suspeito e relata que o suspeito apareceu em sua residência vindo de outro município e pediu para ela o ajudar com alguns afazeres, ela concordou, mas, pediu para que quando terminasse ele fosse embora. Ao terminar os afazeres o suspeito começou a ingerir bebida alcoólica e pedindo para a vítima Vanuza ingerir também, ela então se negou e pediu para que ele se retirasse da sua residência, o suspeito ficou alterado e jogou uma lata de cerveja na parede, momento este em que o filho da vítima, a outra vítima de nome Jean, que viu a cena e foi conversar com ele sobre o fato, enquanto a vítima Jean tentava conversar com sua mãe Vanuza e com o suspeito, ele estava alterado tentando agredir a vítima Vanuza e quando a vítima Jean foi se aproximou do suspeito, ele de imediato agarrou a vítima pelo pescoço, a vítima em legítima defesa temendo pela sua vida e pela vida de sua mãe, imobilizou o suspeito, o suspeito então mordeu o dedo da vítima causando um ferimento e depois de várias tentativas para que o suspeito soltasse o dedo da vítima, ele soltou, se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça, não conseguindo se levantar mais. No percurso para a CIA, dentro da viatura, o suspeito ameaçou a vítima Jean dizendo que "se estivesse armado daria um tiro na cara dele", ameaçou a vítima Vanuza também dizendo que "posso ficar preso mas, quando sair eu acabo com você", e "se você fosse mulher de verdade estaria comigo" (...).”
Os Laudos Periciais apontaram que houve ofensas às integridades físicas das vítimas.
Não obstante as razões expedidas na inicial, as alegações de ausência de dolo na conduta e de não descumprimento de medidas protetivas demandam dilação probatória, as quais não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus.
Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312]. Na hipótese, os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitivas que dão suporte ao decreto prisional.
Noutro giro, não se identifica, em análise perfunctória, o manifesto constrangimento ilegal da prisão preventiva, considerando que o magistrado singular a justificou para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente, apesar do conhecimento da existência de medidas protetivas anteriores deferidas em favor da sua ex-companheira, Vanuza Vieira Rondon da Silva, teria supostamente as descumprido, indo até a residência da mesma, além de ter ameaçado de morte e ofendido a integridade física dela e também da vítima Jean Carlos Rondon da Silva, in verbis:
“Cuida-se de auto de prisão em flagrante José Carlos Santos Mendes por ter, em tese, cometidos os delitos previstos nos artigo 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei 11.340/2006. (...) Analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da existência da autoria e materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência e Termo de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”. No tocante ao “periculum libertatis”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando. (...)
No caso em tela verifica-se que a ordem pública está abalada, isso porque o flagrado mesmo sabendo da existência de medida protetiva de urgência – autos 1001101-08.2021.8.11.0044 - foi até a casa da vítima Vanuza para realizar alguns afazeres e, posteriormente, veio a agredi-la, bem assim, ainda chegou ameaçar de morte a vítima Jean dentro da viatura da Polícia, conforme se pode evidencia do Boletim de Ocorrência: (...).
Fato estes que evidenciam elevado abalado a ordem pública, pela gravidade concreta dos fatos, bem como pelo descumprimento da medida protetiva de urgência deferidas nos autos acima mencionados. Diante dos relatos, torna-se clarividente a necessidade de manter o suspeito segregado preventivamente como forma de garantir a ordem pública, posto que o suspeito, em tese, não cumpriu as medidas protetivas deferidas, e ainda agrediu a vítima Vanuza e ameaçou Jean. Por fim, é importante mencionar ainda que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é admissível, conforme dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado. Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado (...).” (audiência de custódia realizada em 15.7.2021)
Ressalta-se que o STJ possui entendimento no sentido de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, in verbis:
“No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima e proferiu diversas ameaças [...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.” (RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, ao menos em sede liminar.
Noutra quadra, a segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:
“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.” (STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.